Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-47.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000273-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ROGERIO POMPEU DALTRO - CPF: 692.018.031-68 (EMBARGADO), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (EMBARGANTE), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), RUITER POMPEU DALTRO - CPF: 496.412.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO POMPEU DALTRO - CPF: 725.084.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO POMPEU DALTRO - CPF: 692.018.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA DALTRO POMPEU (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ÁGUIDA LAURA POMPEU DALTRO contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº
1000273-47.2021.8.11.0000,
interposto por ROGÉRIO POMPEU DALTRO, para reformar a r. decisão pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Inventário
” dos bens deixados por Arlindo Pompeu de Campos Junior (Proc. nº 1024905-19.2018.8.11.0041), onde as partes figuram como herdeiras e a embargante como inventariante, e, assim, indeferir o pedido de autorização de venda da área integral do imóvel matriculado sob o nº 33.432 perante o SRI da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com área de 3.140 m2, localizado na Rua Marechal Deodoro, nesta Capital (cf. Id. nº 39554343 dos autos de origem e Id. nº 112554961 dos presentes autos).

A herdeira/inventariante/embargante afirma que o v. acórdão embargado padece de omissão quanto aos argumentos por ela apresentados em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, especialmente o de vedação à supressão de instância, ponto sobre o qual diz que “
decisão por este Tribunal determinando que não se vendesse o imóvel configuraria supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição vez que
(...)
a magistrada da instância singela determinou primeiramente que se avaliasse o imóvel e o deferimento da venda através da expedição do competente alvará só ocorreria se não houvesse discordância do embargado e parquet que zela pelo interesse dos incapazes
” (sic – cf. Id. nº 115455957 - Pág. 5/6).

Aduz, ainda, o acórdão não observou que metade do aludido imóvel “
pertence à ex-consorte
” do falecido, e argumenta que, assim, “
não é cabível a proibição de venda
” (sic – cf. Id. nº 115455957 - Pág. 6/8).

Assevera, por outro lado, que o acórdão padece de contradição ao indeferir o pedido de autorização de venda do imóvel arrolado por entender que a falta de prévia oitiva dos interessados é “
particularidade mais do que suficiente para obsta-la, até para uma melhor avaliação dos prós e contras da venda do bem
”, pois, segundo a inventariante/embargante, “
se a autorização de venda
(...)
foi feita sem a oitiva dos interessados a teor do que prescreve o artigo 619 do Código de Processo Civil, não seria o caso de obstar a venda do imóvel e sim determinar que a magistrada da instância singela efetivasse a intimação de todos os interessados
”, inclusive porque, “
com o indeferimento do pedido de venda não se abre oportunidade para uma melhor avaliação dos prós e contras da venda do bem
” (sic – cf. Id. nº 115455957 - Pág. 12/13).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que, sanadas a omissão e a contradição apontadas, seja modificado o v. acórdão embargado e desprovido o Agravo de Instrumento, mantendo-se o deferimento do pedido de venda do imóvel arrolado.

Nas contrarrazões, o herdeiro/agravante/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 116904487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022